Tribunal: TJSP
Processo: 2250424-91.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declaração de inconstitucionalidade da extinção da execução fiscal – Execução fiscal extinta por falta de interesse processual em razão do valor ínfimo da causa – Oposição de embargos infringentes que foram rejeitados – Interposição de recurso extraordinário não conhecido - Não é cabível mandado de segurança contra a decisão proferida em execução fiscal no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declaração de inconstitucionalidade da extinção da execução fiscal – Execução fiscal extinta por falta de interesse processual em razão do valor ínfimo da causa – Oposição de embargos infringentes que foram rejeitados – Interposição de recurso extraordinário não conhecido - Não é cabível mandado de segurança contra a decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34, da Lei 6.830/80" (IAC no RMS 53712/SP pelo STJ) - Mandado de segurança que, ademais, não é sucedâneo de recurso previsto no ordenamento jurídico, em razão dos princípios da unirrecorribilidade e taxatividade – Inexistência de interesse de agir – Inexistência de ofensa a direito líquido e certo – Indeferimento da petição inicial que se impõe.